Tribunal: TJMT
Processo: 1033412-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033412-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS - CPF: 060.064.121-01 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
TESE DE USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTES (MACONHA E PASTA BASE DE COCAÍNA) E INDÍCIOS DE MERCANCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea, alega que a quantidade de droga (10g de maconha e porções de pasta base) é compatível com consumo pessoal, invoca a aplicação do Tema 506 do STF e a suficiência de medidas cautelares diversas, apontando predicados pessoais favoráveis. O paciente foi detido após denúncias de tráfico, portando variedade de drogas e dinheiro trocado, ocasião em que se constatou que fazia uso de tornozeleira eletrônica por condenação anterior.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, saber se: (I) é possível a desclassificação da conduta para uso de drogas na via do
Habeas Corpus
; (II) aplica-se ao caso o Tema 506 do STF; (III) a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública; e (IV) as medidas cautelares diversas da prisão e os predicados pessoais são suficientes para garantir a liberdade do paciente.

III. Razões de decidir:

3. A tese de desclassificação para a condição de usuário demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita e célere do
Habeas Corpus
, mormente quando há elementos indicativos de traficância.

4. O Tema 506 do STF é inaplicável ao caso, pois restringe-se à posse de
cannabis sativa
, e no caso houve apreensão de variedade de drogas (maconha e pasta base de cocaína), além de apetrechos e circunstâncias (dinheiro trocado, denúncias prévias) que indicam o comércio ilícito, afastando a presunção de uso.

5. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente cometeu o novo delito enquanto cumpria pena em regime de monitoramento eletrônico, demonstrando descaso com a Justiça e a insuficiência das medidas alternativas (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT).

6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Enunciado n. 43 do TJMT).

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. O
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de desclassificação para usuário ou negativa de autoria por exigir avaliação do conteúdo fático-probatório.

2. A apreensão de variedade de substâncias entorpecentes (como pasta base de cocaína e maconha), aliada a elementos indicativos de mercancia, afasta a aplicabilidade do Tema 506 do STF.

3. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena com monitoramento eletrônico, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o agente reitera na prática delitiva enquanto beneficiário de medida de vigilância eletrônica.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/06,
arts
. 28 e 33,
caput
; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, Tema 506. STJ,
AgRg
no RHC 181.801/MG. STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.

STJ, HC n° 230.995/MS, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 12/12/2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/04/2021.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/09/2025 e teve sua prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em síntese, a Impetrante sustenta o constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
a)
ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva;
b)
pequena quantidade de droga apreendida (10g de maconha e porções de pasta base), compatível com consumo pessoal;
c)
falta de contemporaneidade dos antecedentes criminais (condenação de 2021); e
d)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, dado que o paciente possui residência fixa e ocupação
lícita.

O pedido liminar foi
INDEFERIDO
por este Relator em 30/09/2025, por não se vislumbrar, de plano, ilegalidade manifesta.

O Juízo processante
prestou informações
, ratificando os termos do decreto prisional e destacando a reiteração delitiva do
paciente.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do douto Procurador
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade, opinou pela
DENEGAÇÃO
da ordem, asseverando a gravidade concreta da conduta e a habitualidade criminosa.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em benefício de
PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS
, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do incidente nº 1002649-34.2025.8.11.0010, decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

A impetração sustenta, em suma, a carência de fundamentação idônea na decisão constritiva, a desproporcionalidade da medida extrema frente à quantidade de entorpecentes apreendida que alega ser compatível com o consumo
pessoal e
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, invocando a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

Vejamos excerto da decisão:

“
No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exame preliminar de constatação de substância entorpecente e termo de apreensão.

Verifica-se dos autos, que a Equipe do GAP recebeu denúncias informando que na Rua 18, n. 173, residência de muro azul, estaria ocorrendo intensa movimentação de pessoas com características de usuários de drogas e, ainda, que dois indivíduos, no período noturno saiam diversas vezes em uma motocicleta de cor vermelha, levantando suspeitas que aquele local ocorria tráfico de drogas.

Diante das informações recebidas, foram realizadas patrulhas naquele local, momento em que puderam avistar uma motocicleta com as mesmas características da denúncia, ocupada por dois indivíduos, saindo do corredor da referida residência.

É ainda dos autos, que ao perceberem a presença da Guarnição Policial, os indivíduos desceram rapidamente da motocicleta, sendo que um deles retornou ao corredor da residência, empreendendo fuga pelos fundos, utilizando-se de uma escada para transpor o muro, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar logrou êxito em abordar o autuado PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS, o qual fazia uso de monitoramento eletrônico.

Ao ser realizada entrevista com o autuado, este confirmou a existência de drogas naquele local, sendo apreendidos 05 (cinco) porções de pasta base de Cocaína, 03(três) porções de Maconha, 01(uma) porção de sementes de Maconha, indicando possível cultivo ilícito, a quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie, bem como outros objetos.

Durante revista na residência, o aparelho celular do autuado PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS tocava e recebia mensagens constantemente, indicando que seria utilizado para a realização do tráfico de drogas.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS
,
no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ª

ed., p.

566,
verbis
:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...
” .

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se,
ainda,
que
o
autuad
o
PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS
possui registros criminais, inclusive executivo de pena ativo, conforme relatou nesta oportunidade,
demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública
, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar
(Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).”
(sic)

No caso vertente, a
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus
comissi
delicti
) encontram-se robustamente demonstrados pelos elementos informativos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente o Boletim de Ocorrência e os Laudos Preliminares de Constatação, que certificam a apreensão de
05 (cinco) porções de pasta
base de cocaína
, 03 (três) porções de maconha e sementes da mesma planta
, além da quantia de
R$ 142,30 (cento e quarenta e dois reais e trinta centavos)

em notas trocadas
, circunstâncias fáticas que, aliadas à denúncia anônima prévia sobre a traficância no local, conferem lastro suficiente à persecução penal e à medida extrema
.

No que tange à tese de
desclassificação da conduta para a figura de usuário
(art. 28 da Lei n. 11.343/06), cumpre registrar que a via estreita do
Habeas Corpus
, de cognição sumária e rito célere, não comporta o aprofundado revolvimento fático-probatório necessário para tal aferição.

A análise sobre a destinação específica do entorpecente exige instrução processual adequada no juízo de origem. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
"o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório"
(STJ,
AgRg
no RHC 181.801/MG).

No que concerne à invocação do
Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
, impende rechaçar veementemente sua aplicabilidade ao caso em tela. A tese fixada pela Corte Suprema restringe-se à posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal, estabelecendo parâmetros específicos para tal substância.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a situação fática é distinta e revestida de maior gravidade, haja vista a apreensão de
variedade de drogas
consistente não apenas em maconha, mas também em
pasta base de cocaína
, circunstância que, por si só, já obsta a subsunção automática ao referido precedente.

Ademais, a própria decisão paradigmática da Suprema Corte ressalva expressamente que a presunção de uso é relativa, consignando que
'não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
'
.

In
casu
, a
diversidade
de substâncias ilícitas, aliada à apreensão de
dinheiro
em notas trocadas e às
circunstâncias
da abordagem (decorrente de denúncias prévias de tráfico e com tentativa de fuga do comparsa), constituem justamente os elementos indicativos de comércio previstos na exceção do julgado, como a
forma de acondicionamento
e a
variedade
, afastando, portanto, a incidência do benefício pretendido.

Adentrando ao exame do
periculum
libertatis
, verifica-se que a decisão objurgada
encontra-se
fundamentada em dados concretos e idôneos, que demonstram a imprescindibilidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
.

O Magistrado
a quo
não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas ancorou o decreto prisional na periculosidade social do agente e, sobretudo, no
risco concreto de reiteração delitiva
. Conforme extrai-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente
foi preso em flagrante delito enquanto cumpria pena em regime de monitoramento eletrônico
, decorrente de condenação
anterior.

Tal circunstância reveste-se de gravidade acentuada. O fato de o paciente, beneficiário de medida de confiança do Estado (cumprimento de pena em meio aberto com tornozeleira eletrônica), voltar a envolver-se, em tese, com a criminalidade especificamente o tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo e de nefastas consequências sociais denota um completo desprezo pelas ordens judiciais e uma personalidade refratária à ressocialização e aos freios inibitórios estatais.

A reincidência ou a prática de novo delito durante o cumprimento de pena evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são absolutamente
insuficientes e ineficazes
para conter o ímpeto delitivo do paciente.

Vejamos trecho das informações prestadas pela autoridade coatora:

"A Polícia Militar logrou êxito em abordar o autuado PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS, o qual fazia uso de monitoramento eletrônico. [...] Nota-se, ainda, que o autuado [...] possui registros criminais, inclusive executivo de pena ativo, conforme relatou nesta oportunidade, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública"
.

Se a vigilância eletrônica, que é uma das medidas de maior controle estatal fora do cárcere, não foi capaz de dissuadi-lo da prática delituosa, é forçoso concluir que nenhuma outra medida alternativa se mostra adequada para resguardar o meio social neste momento.

A quebra da confiança depositada pelo Juízo da Execução e o desprezo pelas ordens judiciais revelam uma periculosidade concreta que não pode ser ignorada.

Aplica-se ao caso, com precisão, o entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência"
.

Ademais
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Por derradeiro, no que concerne às
alegadas condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e ocupação lícita, é cediço que tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

A existência de
condições favoráveis
não imuniza o agente da segregação cautelar se os fatos demonstram a necessidade da custódia para a preservação da ordem pública. Este é, inclusive, o teor do
Enunciado Criminal n.º 43
deste Sodalício:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
"
.

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Destarte, estando a decisão combatida devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva ante o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena com monitoramento eletrônico, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Paulo Henrique Santos Rosa dos Reis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025